Tribunal: TJDFT
Processo: 0744583-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744583-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR OLIVEIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josemar Oliveira de Moura contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença individual derivado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, que teria sobrestado o andamento processual, condicionando-o ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do Agravo de Instrumento no 0748845-16.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “Em resposta à dúvida suscitada em id 251901781, proceda-se conforme decisão de id 211714834: Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.” Inconformado, o demandante recorre. Sustenta que não há decisão judicial que tenha concedido efeito suspensivo a tais recursos, sendo, portanto, injustificada a paralisação do feito. Afirma que o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido e que o agravo interposto pelo Distrito Federal foi desprovido em seu mérito. O agravante sustenta que a decisão agravada configura indevida ampliação do dever geral de cautela, afronta diretamente os acórdãos proferidos nos agravos já interpostos, viola a coisa julgada, compromete a efetividade processual e desrespeita o princípio constitucional da duração razoável do processo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença na primeira instância. Preparo no ID 77269188. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator